Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL COMERCIAL. DENÚNCIA VAZIA. ART. 59, § 1o, INCISO VIII, DA LEI 8.245/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESPEJO LIMINAR. VIABILIDADE. SUPOSTAS BENFEITORIAS NO ERIGIDAS NO IMÓVEL PELA LOCATÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RENOVAÇÃO DO CONTRATO. REQUISITOS DO ART. 51 DA LEI 8.245/91. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela locatária contra decisão (ID 48378942) que, nos autos de ação de despejo de imóvel comercial, mediante denúncia vazia, ajuizada pelos locadores, ora agravados, deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para determinar a desocupação do imóvel pela parte ré, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Preenchidos pelos locadores, ora agravados, os requisitos legais previstos no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei n. 8.245/91, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao determinar a desocupação liminar do imóvel comercial pela locatária, ora agravante.
3. Muito embora a locatária, ora agravante, alegue que teria erigido benfeitorias no imóvel objeto do contrato de locação comercial, tal alegação não encontra, neste instante, qualquer amparo documental e demanda aprofundada instrução probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem.
4. Ainda que a locatária, ora recorrente, manifeste seu suposto interesse na renovação do contrato de locação comercial, é cediço que não se observa, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos listados no art. 51 da Lei n. 8.245/91, sobretudo no que se refere ao prazo mínimo de vigência contratual previsto no inciso II do reportado dispositivo legal.
5. Recurso conhecido e desprovido.